Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742309-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO REZENDE PEDROSO E SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O BRUNO REZENDE PEDROSO E SILVA interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada de urgência, a fim de seja determinada a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, verifico que na origem não foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, motivo pelo qual requer, de forma inédita, a concessão da benesse em grau recursal. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, entretanto, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido, faculto ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro b) extratos bancários dos 3 (três) últimos meses; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito; e d) Extrato Completo (Relações Previdenciárias e Remunerações) do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), disponibilizado no aplicativo "Meu Inss". No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator